Tribunal: TJSP
Processo: 1509947-93.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. ICMS. Exceção de pré-executividade. CDAs lavradas com base em notas fiscais emitidas pela empresa executada. Inadmissibilidade. Nota fiscal que, por si só, não se presta à constituição do crédito tributário. ICMS que é tributo sujeito a lançamento por homologação, de maneira que a constituição do crédito tributário exige a declaração do débito em GIA ou prévio

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. ICMS. Exceção de pré-executividade. CDAs lavradas com base em notas fiscais emitidas pela empresa executada. Inadmissibilidade. Nota fiscal que, por si só, não se presta à constituição do crédito tributário. ICMS que é tributo sujeito a lançamento por homologação, de maneira que a constituição do crédito tributário exige a declaração do débito em GIA ou prévio procedimento administrativo. Precedentes do STJ e do TJSP. Sentença mantida. Recurso não provido.